Tribunal: TJSP
Processo: 2050569-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão de reforma do capítulo da r.decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência antecipada – Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, há elementos de convicção que evidenciam a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão de reforma do capítulo da r.decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência antecipada – Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, há elementos de convicção que evidenciam a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA COERCITIVA – Irresignação quanto à multa e o seu valor – Descabimento – Hipótese em que a multa deve ser mantida, como meio de dar efetividade à determinação judicial – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000418873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2050569-73.2020.8.26.0000, da Comarca de
Americana,
em
que
é
agravante
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada LOECI ELICE
FORNAZARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050569-73.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30559
AGRV No: 2050569-73.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
AGTE. : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
(BANCO ABN AMRO REAL S/A)
AGDO. : LOECI ELICE FORNAZARI (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão de reforma do
capítulo da r.decisão que deferiu parcialmente tutela de
urgência antecipada Descabimento - Hipótese em que, em
cognição ainda sumária da situação de direito material, há
elementos de convicção que evidenciam a probabilidade do
direito alegado, bem como o perigo de dano RECURSO
DESPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA COERCITIVA
Irresignação quanto à multa e o seu valor Descabimento
Hipótese em que a multa deve ser mantida, como meio de
dar efetividade à determinação judicial
RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
deferiu parcialmente tutela de urgência antecipada, para
determinar que, caso o banco agravante negative o débito
objeto da demanda, faça constar a menção "sub judice" no
registro desabonador, sob pena de incidência de multa
coercitiva, no valor de R$500,00 por descumprimento
(fls.108-111).
Sustenta
a
recorrente,
em
apertada
síntese, que não estão presentes os requisitos para o
deferimento da tutela de urgência.
Alega que é desnecessária e incabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050569-73.2020.8.26.0000
3
imposição de multa, cujo valor é exorbitante e
acarretará enriquecimento sem causa da parte contrária;
que não se recusou a cumprir a determinação judicial; e,
que agiu no exercício regular de um direito.
Afirma que a obrigação imposta pela
decisão recorrida é inexequível no prazo fixado; e, que
está diligenciando para o cumprimento da obrigação.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
respeitável decisão.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em exame, a decisão recorrida
deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada,
nos seguintes termos:
"Entrementes, se por um lado é possível a
inclusão e a respectiva manutenção do nome do devedor
nos cadastros de maus pagadores em razão do
inadimplemento contratual, de outra banda, se há o
ingresso em Juízo por parte do devedor com o desiderato
de discutir e pleitear a revisão das cláusulas do
contrato que ensejou a negativação de seu nome, não pode
ele ficar totalmente a descoberto ao exclusivo alvedrio
da instituição financeira. Sendo assim, entendo razoável
no caso ora sob comento, que se acaso o requerido vier a
inserir o nome da autora junto aos róis de inadimplentes
no que tange ao contrato de financiamento mencionado na
inicial, faça constar ao lado da anotação do nome da
requerente, informação no sentido de que o débito se
encontra 'sub judice', para que quando da solicitação de
informações quanto às pendências financeiras seja dada
tal informação, de modo a resguardar de certa forma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050569-73.2020.8.26.0000
4
esfera jurídica do devedor" (fls.110; destacamos).
E, mais adiante:
"Nesse diapasão, CONCEDO PARCIALMENTE A
TUTELA
DE
URGÊNCIA,
fazendo-o
para
DETERMINAR
a
expedição de ofício ao requerido para que, se acaso vier
a inserir o nome da autora junto aos róis de
inadimplentes no que tange ao contrato de arrendamento
mercantil mencionado na inicial, faça constar ao lado da
anotação do nome da requerente, informação no sentido de
que o débito se encontra 'sub judice', para que quando
da solicitação de informações quanto às pendências
financeiras seja dada tal informação, sob pena de
incidir em multa diária à base de R$ 500,00 em caso de
recalcitrância" (fls.110, destacamos).
Com efeito, a menção a que o débito
eventualmente negativado se encontra "sub judice" é
condizente com o disposto no Código de Defesa do
Consumidor,
que
assim
disciplina
as
informações
constantes dos bancos de dados:
“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do
disposto
no
art.
86,
terá
acesso
às
informações existentes em cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo
arquivados sobre ele, bem como sobre as suas
respectivas fontes.
1° Os cadastros e dados de consumidores devem
ser objetivos, claros, verdadeiros e em
linguagem de fácil compreensão, não podendo
conter informações negativas referentes a
período superior a cinco anos.
§3°
O
consumidor,
sempre
que
encontrar
inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá
exigir sua imediata correção, devendo o
arquivista, no prazo de cinco dias úteis,
comunicar
a
alteração
aos
eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050569-73.2020.8.26.0000
5
destinatários das informações incorretas”.
A inserção de tal informação, não apenas
é legítima, como também não impõe ao credor ônus
desarrazoado, nem obsta o prosseguimento dos atos de
cobrança.
Nesse sentido, o seguinte julgado deste
Eg.Tribunal de Justiça de São Paulo:
Agravo de instrumento
Ação ordinária de
revisão contratual
Tutela provisória de
urgência deferida para que, caso o banco
venha a inserir o nome do autor junto no
cadastro de inadimplentes, relativamente ao
contrato objeto da lide, faça constar a
informação no sentido de que o débito encontra-se "sub judice"

Insurgência
manifestada pela casa bancária
Rejeição

Ausência
de
prejuízo,
eis
que
eventual
negativação em razão do inadimplemento não
foi obstada. Possibilidade da fixação de
'astreintes' - O arbitramento da multa diária
tem por finalidade coagir o demandado ao
atendimento da determinação judicial, não
possuindo
caráter
punitivo

Importe
arbitrado que observou os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
-
Necessidade, contudo, de limitação a fim de
evitar o enriquecimento indevido da parte
contrária. Recurso parcialmente provido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no275165-11.2018.8.26.0000,
Rel.Des.Sergio
Gomes,
37a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.26/02/2019, destacamos).
Ademais, o agravante está obrigado ao
cumprimento
da
obrigação
determinada
pela
decisão
agravada, concessiva da tutela de urgência.
Logo,
correta
a
imposição
de
multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050569-73.2020.8.26.0000
6
coercitiva, que deve ser utilizada “como meio coercitivo
para o cumprimento de obrigação de fazer ou entregar
coisa” (AgRg no REsp 1221660/SC, Rel. Ministro HAROLDO
RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA
TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 04/04/2011).
Com efeito, “A função das astreintes é
vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da
obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da
sua
recalcitrância”
(AgRg
no
Ag
1025234/SP,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
07/08/2008, DJe 11/09/2008).
Dessa forma, o valor de R$500,00 a título
de multa por descumprimento da ordem judicial, mostra-se
razoável para os fins pretendidos.
Vale
destacar
que,
para
evitar
a
incidência da multa, basta que o agravante adote as
providências determinadas pela decisão recorrida, as
quais são de sua incumbência; sendo certo que não há
prova alguma nos autos do processo de que o cumprimento
da determinação judicial (inserção da menção a que o
débito negativado se encontra "sub judice") não seja
possível.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora